Tribunal: STJ
Processo: 0804354-19.2024.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199581 - PE (2025/0063099-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
LEONARDO MARROQUIM BEZERRA DE MELLO -
PE027872
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
Documento eletrônico VDA50424670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 7d530b23-ccb1-4d2b-95c5-85ff332f0f38

art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
V - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 7d530b23-ccb1-4d2b-95c5-85ff332f0f38

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199581 - PE (2025/0063099-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
LEONARDO MARROQUIM BEZERRA DE MELLO -
PE027872
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
Documento eletrônico VDA49449841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:54
Código de Controle do Documento: c80ae08d-ded7-4aa3-8c18-162df30afb8b

art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
V - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NÃO SÃO DEVIDOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÕES NÃO EMBARGADAS CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que, em sede de
Cumprimento de Sentença, homologou os valores relativos a honorários sucumbenciais,
indeferiu o pedido para receber a execução dessa verba como provisória, deixou de
promover a nova condenação ao pagamento de honorários, por entender que não houve
resistência e determinou a expedição de precatório em favor do escritório exequente. No
Tribunal , negou-se provimento ao agravo de a quo instrumento.
II - Verifica-se que a irresignação do agravante acerca do cabimento de novos
honorários advocatícios sucumbenciais, sob a tese de resistência do agravado ao
cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sede
da Reclamação n.o 43489/PE, vai de encontro às convicções do julgador , que, com lastro no
a quo conjunto fático-probatório constante dos autos, decidiu ser descabida a referida
pretensão, em razão da ausência de impugnação por parte da União, que, inclusive,
concordou com os valores apresentados pelo Exequente/Recorrente e posteriormente
homologados pelo juízo. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar o dispositivo legal
indicado como violado, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a
Súmula n. 7/STJ.
III - Ainda que assim não fosse, e apenas por amor ao debate, analisando a questão tal
como posta nos autos, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não
são devidos honorários advocatícios em execuções não embargadas contra a Fazenda
Pública, nos termos do art. 85, § 7o, do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no AR Esp n.
Documento eletrônico VDA49449841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:54
Código de Controle do Documento: c80ae08d-ded7-4aa3-8c18-162df30afb8b

2.554.393/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado
em , DJEN de ; AgInt no AR Esp n. 2.544.386/SP,27/11/2024
relator Ministro
2/12/2024
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em ,24/6/2024 D Je de . Dessa forma, aplica-
se, à espécie, o enunciado da28/6/2024 Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos
recursos especiais interpostos com fundamento na alínea doa permissivo constitucional.
IV - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

IV
–
OMISSÃO.
DA
REVALORAÇAO
JURÍDICA
DOS
FATOS.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 07. EXPRESSA DEMONSTRAÇÃO NO
ACÓRDÃO QUE A UNIÃO RESISTIU AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
[...]
Desta forma, pugna o embargante pelo conhecimento e provimentos dos presentes
embargos, com efeitos infringentes, para que seja enfrentada a omissão acerca da
possibilidade de revaloração dos fatos delineados pelo acórdão, o que possibilita a a
verificação de que houve resistência ao cumprimento de sentença pela União, razão pela
qual deve ocorrer a fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 7o, do
CPC – 15.

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
Documento eletrônico VDA49449841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:54
Código de Controle do Documento: c80ae08d-ded7-4aa3-8c18-162df30afb8b

de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

Verifica-se que a irresignação do agravante acerca do cabimento de novos honorários
advocatícios sucumbenciais, sob a tese de resistência da União ao cumprimento de sentença
relativo a honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sede da Reclamação n.o 43489
/PE, vai de encontro às convicções do julgador , que, a quo com lastro no conjunto fático-
probatório constante dos autos, decidiu ser descabida a referida pretensão, em razão da
ausência de impugnação por parte da União, que, inclusive, concordou com os valores
apresentados pelo Exequente/Recorrente e posteriormente homologados pelo juízo.
Dessa forma, para rever tal posição e interpretar o dispositivo legal indicado como
violado, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Ainda que assim não fosse, e apenas por amor ao debate, analisando a questão tal
como posta nos autos, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não
são devidos honorários advocatícios em execuções não embargadas contra a Fazenda
Pública, nos termos do art. 85, § 7o, do CPC/2015.

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA49449841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:54
Código de Controle do Documento: c80ae08d-ded7-4aa3-8c18-162df30afb8b

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:54
Código de Controle do Documento: c80ae08d-ded7-4aa3-8c18-162df30afb8b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.199.581 / PE
Número Registro: 2025/0063099-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00129573220134058300 08043541920244050000 08071510220234050000 129573220134058300
8043541920244050000 8071510220234050000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
LEONARDO MARROQUIM BEZERRA DE MELLO - PE027872
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORÇAMENTO - REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
LEONARDO MARROQUIM BEZERRA DE MELLO - PE027872
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50398502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:26
Código de Controle do Documento: 351627ca-461d-480a-8760-a8d7b768dd3c

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:26
Código de Controle do Documento: 351627ca-461d-480a-8760-a8d7b768dd3c